Tribunal: TJDFT
Processo: 0741120-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741120-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELLO DINIZ CORDEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, AMERICAN EXPRESS BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., BANCO BRADESCO SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCELLO DINIZ CORDEIRO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de repactuação de dívidas no 0707881-75.2024.8.07.0001, indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante, nos seguintes termos (ID 210553543 do processo originário): “Trata-se de Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada por MARCELLO DINIZ CORDEIRO em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., AMERICAN EXPRESS BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., BANCO BRADESCO S.A., todos qualificados no processo. Afirma a parte autora que é servidor público federal exercendo o cargo de delegado da polícia federal. Discorre que, no decorrer dos anos, teve uma deterioração de sua situação financeira, o que gerou a necessidade da contratação de diversos empréstimos junto aos requeridos. Aduz que a situação fugiu de seu controle, chegando ao ponto de contratar novos empréstimos para quitar os anteriormente contraídos. Diz que tentou por diversas vezes, sem sucesso, renegociar suas dívidas para tentar sair da situação de superendividamento. Alega que as parcelas dos empréstimos contratados representam 352,68% de sua renda mensal, o que denota uma absoluta impossibilidade de efetuar a quitação destes. Argumenta, assim, que a soma dos descontos em conta corrente e em seu contracheque consomem todo seu salário. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) 5. seja concedida a TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS, na forma do disposto no artigo 300 do CPC, determinando a suspensão do pagamento das dívidas, nesta apresentadas, bem como isentar o AUTOR do constrangimento de ser cobrado pelos Requeridos, bem como de ter seu nome lançado em cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa diária de no mínimo R$500,00, caso já tenha ocorrido tal inscrição que o Requerido responsável seja compelido a retirá-la a partir da data de sua intimação, sob pena da aplicação da mesma penalidade; 6. ainda no âmbito do pedido de tutela firmado nos itens imediatamente anteriores, uma vez não alcançado sucesso nestes, requer, por derradeiro, com fulcro na lei no 14.431/22, seja limitado o desconto imposto pelo credor nesta informados, ao teto de 30% (trinta e por cento) sobre a renda líquida do AUTOR, aplicando-se este, de modo equitativo, a todos; 7. caso Este(a) Julgador(a) não entenda cabível a concessão da Tutela na forma supra requerida, requer o AUTOR, subsidiariamente, a Suspensão das cobranças pelo período certo e determinado de 180 dias, com fulcro no parágrafo 4o. do artigo 104-B da Lei Consumerista; Por meio da decisão de id. 188599364, foi declarada a incompetência do juízo para julgamento do feito, uma vez que a Caixa Econômica Federal compunha o pólo passivo da demanda. Desta feita, nos termos do artigo 109, I da CF, foi determinada a remessa dos autos a uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. Contra esta decisão, interpôs a parte autora recurso de agravo de instrumento, o qual foi provido para reconhecer a competência desta 16a Vara Cível de Brasília para processamento da demanda, id. 210455541. Dou, assim, prosseguimento ao feito. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que a parte autora possui remuneração mensal sensivelmente superior à média recebida pelo país. Não se pode, assim, afirmar que o requerente é hipossuficiente, ante a renda apresentada. O benefício da gratuidade de justiça, por ser, em última análise, paga por toda sociedade, deve ser concedida àqueles que, de outra forma, podem vir a ser prejudicados em suas necessidades básicas, o que não é o caso da autora Destaque-se que a presunção relativa de hipossuficiência que a pessoa física possui, mediante mera declaração, se encontra devidamente afastada pelos contracheques juntados ao processo. Frise-se, ainda, que o fato do autor ter contraído os empréstimos objeto do presente feito não afastam os argumentos acima expostos. Ante o exposto, indefiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora. Fica a parte autora intimada a, no prazo de 15 dias, juntar aos autos comprovante de recolhimento das custas iniciais”. Em suas razões recursais (ID 64508307), afirma que a gratuidade de justiça lhe deve ser deferida, pois não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais. Afirma que ajuizou ação de repactuação de dívidas, pois não está conseguindo arcar com as suas despesas pessoais. Assevera que se encontra superendividado, sem condições de arcar com o pagamento das custas processuais. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para conceder a gratuidade de justiça ao agravante, determinando o prosseguimento do feito, sem o recolhimento das custas processuais. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Compulsando os autos originários, constata-se que o agravante é Delegado da Polícia Federal, com rendimentos brutos no valor de R$ 42.676,22 e rendimentos líquidos no importe de R$ 13.430,87, conforme contracheque juntado no ID 64508566. Em que pesem as alegações do agravante de que não teria condições de arcar com as despesas processuais, verifico, nesta fase superficial, que não há plausibilidade no direito alegado. Em juízo de cognição sumária, constata-se que o agravante recebe, por mês, quantia líquida de R$ 13.430,87, o que supera, e muito, a média nacional, uma vez que a maioria dos brasileiros recebe, tão-somente, um salário mínimo. Com efeito, as custas processuais cobradas pelo TJDFT são módicas, e, comparadas aos outros tribunais do país, são uma das mais baixas. Além disso, os empréstimos bancários voluntariamente contraídos não demonstram, por si só, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, bem como não é prova de que o recolhimento das módicas custas cobradas pelo TJDFT possa prejudicar o sustento do autor e da sua família. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. O pedido de gratuidade de justiça deve ser acompanhado de provas aptas a demonstrarem a efetiva necessidade do benefício, dada a presunção iuris tantum da afirmação. 2. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece a Lei n.o 1.060/50 e a Constituição Federal no art. 5.o, LXXIV, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. 3. Dívidas bancárias e empréstimos voluntariamente contraídos, e que revertem em favor do postulante, não caracterizam, por si só, hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício, sob pena de afrontar aqueles que, verdadeiramente, vivem em situação de privação econômica. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1377373, 07169045320218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PRELIMINARES. DESERÇÃO. CUSTAS RECOLHIDAS. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VERIFICAÇÃO. DOCUMENTO SIGILOSO. ACESSO VEDADO AO RÉU. SENTENÇA CASSADA. 1. A concessão da gratuidade de justiça se encontra devidamente normatizada entre os arts. 98 e 102, do CPC, cabendo ressaltar que o CPC ampliou o âmbito de proteção, de forma a resultar em maior tutela à situação jurídica daquele que busca a prestação jurisdicional. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Além disso, o § 3o do art. 99 do CPC, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, cabendo à parte contrária provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício. 2. Se os documentos colacionados aos autos não são suficientes para comprovar a condição de miserabilidade do apelante, haja vista que o endividamento voluntário deste não é argumento bastante para justificar a concessão da gratuidade, há de ser negada a gratuidade judiciária postulada. 3. Não há que se falar em deserção se o apelante recolheu devidamente as custas do apelo. 4. Se o apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, cumprindo de maneira satisfatória o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC, afasta-se a preliminar de irregularidade formal da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade. 5. Se o documento principal sobre o qual se funda a ação de cobrança é lançado aos autos com sigilo, só tendo sido oportunizado ao réu visualizá-lo após ter sido proferida a sentença, é manifesto o cerceamento de defesa, de modo que se impõe reconhecer a nulidade da sentença. 6. Apelo parcialmente provido. Sentença cassada. (Acórdão 1405314, 07334817420198070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, não restou demonstrada, em juízo perfunctório, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sem o sacrifício da própria subsistência. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. Desse modo, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora